Tribunal: STF
Processo: RMS 39932
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto por Douglas Policarpo contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Interno nos autos do Mandado de Segurança 29.830/DF, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. IMPETRAÇÃO. ATO DO MINISTRO PRESIDENTE DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. STJ. INCOMPETÊNCIA. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. 



    1. Trata-se de mandamus impetrado contra decisão proferida por Ministro do STJ, na condição de Presidente da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (RITNU, art. 1º, § 2º), nos autos do Mandado de Segurança nº 5000066-77.2022.4.90.0000, que não conheceu do recurso ordinário interposto por ausência de previsão legal. 



    2. Conforme previsto no art. 105, I, "b", da Constituição da República, a competência originária do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar mandados de segurança restringe-se aos impetrados contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal. Circunstância não verificada no caso em apreço. 



    3. Ademais, não se admite, em regra, a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários desta Corte Superior ou de seus Ministros, salvo em hipóteses de evidente ilegalidade ou teratologia. Incidência da Súmula nº 267/STF. 



    4. No caso, não deve ser qualificada como ilegal, tampouco teratológica, a decisão que não conheceu do recurso ordinário interposto nos autos da mencionada impetração, pois tal manifestação apresentou-se com motivação adequada e suficiente, especialmente se constatado que a conclusão adotada (não conhecimento do apelo por ausência de previsão legal) corresponde à legislação aplicável à hipótese (arts. 105, II, da CF/1988, 14 da Lei nº 10.259/2001 e 6º do Regimento Interno da TNU). 



    5. Agravo interno não provido.”



    A parte recorrente sustenta, em síntese, que: 



    “1.1 Impetrou o recorrente o presente remédio, tendo como objeto ilegalidade e teratologia perpetrada por Ministro-Corregedor do CJF (art.7º-lei.11.798/08), dado atuou ele em explícito confisco de processo judicial, com o fim de impor-lhe indevida extinção (exordial, item 3.3). 



    1.1.1 Em patente violação à parte final do art.18-lei.12.016 c/c §.3º-art.1.010-CPC, dado inexistir juízo de admissibilidade prévio em recurso ordinário em mandado de segurança, o que revela patente usurpação da competência do Superior Tribunal.



    [...] 



    1.2 Porém, entendeu a Especial pela incompetência do Eg. STJ, pois, “o ato impugnado provém de autoridade diversa (Presidente da TNU) das arroladas no art. 105, I, "b", da Carta Política, revelando-se a manifesta incompetência desta Corte para o julgamento da ação mandamental, nos termos consolidados na Súmula nº 41/STJ.” (e-STJ, fl.122). 



    [...]



    2.3 Porém, igualmente à ilegalidade do ato em si (acima, 2.1), também não há base normativa para imputar ao Presidente da TNU a coação.



    2.3.1 Pelo que a decisão do Superior Tribunal se mostra como mera escolha para reto impedir-se o duplo grau -e- fazer perpetuar soberana uma única instância (em todo o sistema jurídico brasileiro); e, assim, manter as flagrantes coações como a deste caso.



    [...]



    2.6 Logo, concluindo-se a impugnação específica ao julgado, respeitosamente, a v. decisão colegiada em epígrafe é nula, por objetivamente escolher não aplicar a legislação em vigor -e- a rebaixar o correto exercício da Jurisdição, negando-se à precípua atividade de controle.” (eDoc. 92)



    Requer, ao final, o provimento do recurso “para o fim anular-se toda a v. decisão colegiada, todo modo para cassar o ato de genuíno confisco ilegal de autos efetuado pelo e. Ministro-Corregedor-CJF, violador dos direitos subjetivos do recorrente (devido processo legal)”.



    A União apresentou contrarrazões recursais, sustentando que a impetração do mandado de segurança para combater decisão judicial é medida excepcional e, portanto, que “o acórdão ora recorrido não apresenta error in procedendo nem error in judicando, não existindo fundamentos para a sua reforma” (eDoc. 105). 



    É o relatório. Decido.



    Originariamente, trata-se de Mandado de Segurança impetrado, perante o Superior Tribunal de Justiça, contra decisão proferida pela Turma Nacional de Uniformização (TNU) que, por sua vez, não conheceu do recurso ordinário interposto nos autos do Mandado de Segurança em Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei 5000066-77.2022.4.90.0000, por ausência de previsão legal.



    O recorrente funda seu recurso, em síntese, nas seguintes teses: i) competência do STJ para processar e julgar a demanda, pois o mandado de segurança foi impetrado contra ato praticado pelo Ministro-Corregedor do Conselho da Justiça Federal; ii) manifesta ilegalidade ou teratologia da decisão proferida pelo Ministro-Corregedor do CJF que, ao não conhecer do recurso ordinário interposto, “atuou em explícito confisco de processo judicial, com o fim de impor-lhe indevida extinção”, violando o disposto no art. 18 da Lei 12.016, c/c art. 1.010, § 3º do CPC e art. 7º da Lei 11.798/2008.



    Na hipótese, o recurso não merece provimento.



    A Corte Especial do STJ, ao negar provimento ao agravo interno, manteve a decisão de indeferimento liminar da petição inicial do mandado de segurança, com base nos seguintes fundamentos:



    “O writ foi impetrado contra decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio Bellizze, na condição de Presidente da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (RITNU, art. 1º, § 2º), nos autos do Mandado de Segurança nº 5000066-77.2022.4.90.0000, que não conheceu do recurso ordinário interposto por ausência de previsão legal (e-STJ fl. 18). 



    Observa-se que, conforme previsto no art. 105, I, "b", da Constituição da República, a competência originária do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar mandados de segurança restringe-se aos impetrados contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal. 



    No caso, consoante relatado, o ato impugnado provém de autoridade diversa (Presidente da TNU) das arroladas no art. 105, I, "b", da Carta Política, revelando-se a manifesta incompetência desta Corte para o julgamento da ação mandamental, nos termos consolidados na Súmula nº 41/STJ.



    No particular, confiram-se: AgInt no MS nº 26.288/DF (Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 18/12/2020), e AgRg no MS nº 20.251/DF (Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de 12/8/2013). 



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.” (eDoc. 83)



    Da análise dos autos, verifica-se que o ato apontado como coator pela parte impetrante, ora recorrente, é a decisão proferida pelo Presidente da Turma Nacional de Uniformização, que não conheceu do recurso ordinário interposto nos autos do Mandado de Segurança em Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei 5000066-77.2022.4.90.0000, uma vez que “a legislação de regência não prevê a possibilidade de recurso ordinário na sistemática dos Juizados Especiais Federais” (eDoc. 9).



    Segundo dispõe o art. 105, I, b, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, “os mandados de segurança e os habeas data contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal”.



    Nessas circunstâncias, em que o ato combatido é oriundo da Turma Nacional de Uniformização, a controvérsia em exame não atrai a competência do STJ para processar e julgar o writ. Como bem assentado no acórdão recorrido, “o ato impugnado provém de autoridade diversa (Presidente da TNU) das arroladas no art. 105, I, "b", da Carta Política, revelando-se a manifesta incompetência desta Corte para o julgamento da ação mandamental, nos termos consolidados na Súmula nº 41/STJ”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário em Mandado de Segurança.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 09 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente